Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710984-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAIR INACIO CARDOSO AGRAVADO: ELTON DE BARROS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente Dinair Inácio Cardoso em face da r. decisão (ID 57101687) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Elton de Barros de Nogueira, declarou a escolha aleatória do foro pela Exequente e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO. Nas razões recursais (ID 57101686), alega, em síntese, que a hipótese é de execução de acordo extrajudicial de partilha de bens pós divórcio, realizado em Brasília – DF, cujo foro afirma ser o competente para o processamento da execução. Sustenta ser relativa a competência para o processamento da execução de título extrajudicial, sendo indevida sua declinação de ofício, em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do c. STJ, especialmente porque os executados não se opuseram ao foro escolhido. Requer a suspensão da decisão agravada, mantendo o trâmite no foro do local de origem do título executivo. A eficácia da decisão impugnada, inicialmente, foi condicionada à preclusão, mas, diante do pedido da Exequente/Agravante de homologação da desistência, o d. magistrado determinou o envio dos autos à comarca de Planaltina/GO (ID 187306327, na origem). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de Execução de Acordo Extrajudicial para partilha de bens em razão do divórcio (ID 57101689), movida pela ora recorrente em desfavor do Agravado, que se tornou inadimplente com o pagamento da parcela estipulada no acordo no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O acordo foi realizado mediante intervenção da Defensoria Pública, não há participação de menores, tampouco notícias da existência de herdeiros. Destaque-se que a matéria não guarda pertinência com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Como se depreende da tese firmada, a matéria tratada no IRDR Tema 17 relaciona-se às lides em que o consumidor está no polo passivo e, por isso, o julgador declina de ofício da competência territorial para que o feito tramite no domicílio da parte protegida pelas leis consumeristas. No caso em exame, não há que falar em relação de consumo, uma vez que se trata de relação jurídica entre particulares, consubstanciada em acordo de partilha de bens. Uma vez que a demanda se submete à legislação civil, e não ao Código de Defesa do Consumidor, é nítida a distinção entre o caso concreto e o precedente alçado à uniformização por esta eg. Corte de Justiça. Tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a competência é territorial, de natureza relativa, e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e da eg. 2a Câmara Cível sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. "A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.010.690/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 2. A competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.” (Acórdão 1740849, 07175344120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião após declínio da competência pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente para processar e julgar a demanda apontando que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, alega que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. 2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de que "não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade", notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada. 3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito a 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1662168, 07418756820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1640597, 07256048120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado, bem como a existência do periculum in mora, tendo em vista que, não estando sujeita à preclusão, há iminente risco de cumprimento da decisão impugnada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator